Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015761-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALORES CONTROVERSOS.
PER
Í
CIA
CONTÁBIL QUE SERVIRÁ
DE BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o prosseguimento da
E
xecução relativa aos honorários de sucumbência antes da realização de nova perícia contábil. O agravante sustenta a existência de valores incontroversos, especialmente quanto à parcela das faturas já compensadas, e defende o caráter alimentar da verba honorária. O juízo de origem entendeu que a base de cálculo dos honorários — qual seja, o valor reconhecido como devido à exequente — está sob contestação, e que eventual levantamento antecipado poderia gerar pagamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se é possível o levantamento antecipado dos honorários de sucumbência, mesmo diante da existência de impugnação ao laudo pericial que fundamenta o cálculo do crédito e estabelecer se há valor incontroverso apto a autorizar a execução parcial da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação apresentada pela executada abrange integralmente o laudo pericial homologado, inclusive os honorários de sucumbência, pois estes foram fixados com base em percentual sobre o montante devido, o qual se encontra em reavaliação.

A decisão agravada está em conformidade com o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n
.
1023741-35.2024.8.11.0000, que suspendeu os atos executórios até a realização de nova perícia, por reconhecer vícios no laudo anterior e possível cerceamento de defesa.

A alegação de que os honorários sucumbenciais têm natureza alimentar não se sobrepõe à ausência de certeza e liquidez da base de cálculo, exigindo prudência até a finalização da instrução probatória.

Não há reconhecimento da existência de valor incontroverso pela executada, o que inviabiliza qualquer levantamento parcial ou medida expropriatória com base em quantias compensadas.

O fundamento de preclusão não se sustenta,
pois
a insurgência contra a perícia foi tempestiva e acolhida pelo Tribunal, não havendo decisão estabilizada sobre a possibilidade de execução isolada dos honorários.

A ausência de planilha com valores corretos não invalida a impugnação apresentada, por tratar-se de contestação à própria validade da prova pericial, e não mera divergência aritmética.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A execução de honorários de sucumbência arbitrados com base em percentual do valor da condenação depende da estabilidade da base de cálculo, sendo inviável seu prosseguimento enquanto pendente de nova perícia determinada por vício no laudo anterior.

A impugnação ao laudo pericial que embasa o cálculo da obrigação principal abrange também os honorários advocatícios fixados sobre ele, afastando a possibilidade de execução parcial sem definição do valor incontroverso.

A alegação de preclusão não se sustenta diante do acolhimento da arguição de nulidade da perícia pelo Tribunal, que suspendeu os atos expropriatórios em decisão colegiada.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n
.
1023741-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
2
6.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015761-03.2025.8.11.0000 de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais e do bloqueio via SISBAJUD, “
determinando que a parte exequente aguarde a finalização da nova perícia contábil nos termos do que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
.

A agravante alega que a discussão envolve especificamente a negativa de pagamento de uma parcela incontroversa e líquida dos honorários de sucumbência, devidos em razão da quitação parcial do débito principal, ocorrida por meio de compensações mensais de faturas de energia elétrica, solicitadas e reconhecidas pela própria agravada.

Diz que o débito exequendo e os honorários sucumbenciais possuem naturezas distintas no que tange à sua apuração atual.

Aduz que em
decisum
anterior houve manifestação expressa quanto a possibilidade de penhora dos honorários, contra o qual não houve
R
ecurso, portanto, trata-se de questão já apreciada, logo, preclusa (art. 507 do CPC).

Argumenta que a nova perícia em nada afeta a liquidez e certeza dos honorários calculados sobre a parte já quitada do débito.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 288420862).

Em contraminuta, a agravada argumenta que não há parcela incontroversa dos honorários, uma vez que os valores
objeto da Execução ainda estão
sendo discutidos judicialmente, estando pendente
nova perícia contábil justamente para apurar os montantes efetivamente devidos.

Rebate a alegação de que teria reconhecido expressamente a existência de valores líquidos e incontroversos, e
,
na verdade, sustenta a existência de compensações que implicariam em eventual devolução de valores ao seu favor.

Assevera que a controvérsia sobre os honorários sucumbenciais está vinculada ao
quantum
a ser restituído ao agravante e, portanto, ainda depende de apuração pericial.

Cita acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1023741-35.2024.8.11.0000, no qual foi determinada a realização de nova perícia contábil, com suspensão dos atos executivos, incluindo eventual penhora.

Por fim, destaca que a decisão agravada apenas cumpre os comandos daquele acórdão, e que não houve preclusão quanto à discussão dos honorários, razão pela qual requer a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão atacada está assim fundamentada:

“(...)

Conforme consignado pelo Douto relator no julgamento dos embargos de declaração (id. 239965681 dos autos do RAI), a impugnação da executada alcança
todos os valores derivados do laudo pericial
,
incluindo os honorários advocatícios, uma vez que a base de cálculo da referida verba encontra-se sob questionamento
, veja-se:

“(...)

Importante consignar que a embargada se insurge contra o cálculo pericial homologado, no qual estão incluídos os honorários de sucumbência.

Portanto, ao contrário do que afirma a ora embargante, trata-se de item que abrange sim o Agravo de Instrumento, visto que, se for provido, outro laudo deverá ser elaborado, o que poderá ter influência no quantum a título de honorários.

Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.

Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.

Cuiabá, 16 de setembro de 2024.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator”

Dessa forma, eventual levantamento dos honorários, neste momento processual, poderia ensejar pagamento indevido, considerando que a nova perícia poderá
modificar substancialmente o quantum exequendo
.

Ainda que o exequente alegue a preclusão da executada quanto ao cumprimento dessa obrigação, é fato que a insurgência contra o laudo homologado
abrange os honorários sucumbenciais
, conforme expressamente consignado no acórdão do Tribunal de Justiça. Portanto, até que haja a conclusão da nova perícia determinada pela instância superior,
não há segurança jurídica suficiente para autorizar o levantamento/prosseguimento dos valores postulados
.

Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no RAI nº 1023741-35.2024.8.11.0000 (id. 255193687 daqueles autos), verifica-se que
não reconheceu que os honorários sucumbenciais devem se ater ao montante compensado
, conforme alegado pelo exequente,
mas apenas replicou/transcreveu no voto as alegações da parte embargante
, veja-se:

“RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada para determinar a nomeação de outro profissional para a realização da prova pericial e suspendeu a ordem de penhora nas suas contas até o término da instrução processual.

A embargante alega que houve omissão, pois o pedido de suspeição do perito já estava precluso, pois deveria ter sido formulado dentro de 15 dias contados da intimação de nomeação ou na primeira oportunidade em que for oportunizada a manifestação nos autos.

Diz que a embargada, inclusive, pagou os honorários periciais e apresentou quesitos.

Aduz que o julgado apresenta erro material ao reconhecer a existência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, tendo em vista que houve pronunciamento expresso sobre o laudo pericial antes de sua homologação.

Ressalta que a embargada admite que há valores que foram compensados, de modo que os honorários sucumbenciais devem se ater a esse montante. E mais, que “ocorreu a preclusão do direito da agravante de se opor ao cumprimento dessa parcela da sua obrigação, devendo a ENERGISA quitar os honorários de sucumbência sobre as faturas já quitadas por meio de compensação, isso porque a compensação foi e vem sendo realizada, mas o pagamento de honorários sobre a compensação não foi feito”.

Aponta que a verba honorária tem caráter alimentar.

Conclui que, “ainda que se mantenha o efeito suspensivo da penhora, o que admitimos apenas por amor ao debate, deve-se seguir a realização dos atos expropriatórios em relação aos honorários de
sucumbência SOBRE OS VALORES QUE VEM SENDO ADIMPLIDOS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator
”

V O T
O R
E L A T O R

A embargante alega que houve omissão, pois o pedido de suspeição do perito já estava precluso, pois deveria ter sido formulado dentro de 15 dias contados da intimação de nomeação ou na primeira oportunidade em que for oportunizada a manifestação nos autos.

Diz que a embargada, inclusive, pagou os honorários periciais e apresentou quesitos.

Aduz que o julgado apresenta erro material ao reconhecer a existência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, tendo em vista que houve pronunciamento expresso sobre o laudo pericial antes de sua homologação.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no aresto:

“A agravante recorre do decisum que, Cumprimento de Sentença, determinou a homologação do laudo pericial e a realização de penhora nas contas da empresa.

Intimada a se manifestar sobre o laudo contábil, alegou que a empresa de perícia deve ser destituída por haver conflito de interesse, uma vez que ela atua de forma concomitante na Ação de Recuperação Judicial n. 1000451-23.2018.8.11.0025 como administradora do apelado.

Essa arguição da agravante é pertinente, pois, à primeira vista, o perito exerce seu
munus
em outro processo em benefício do agravado, o que gera nulidade da prova pericial produzida.

A existência de qualquer indício de que o perito pode estar agindo em favor de alguma das partes coloca em dúvida o resultado do laudo, razão por que outra perícia deve ser realizada com a nomeação de outro profissional.

Também sobre a manifestação das partes a respeito dos quesitos complementares apresentados pelo perito (163329508 dos autos principais), realmente não se constata determinação do Juízo a quo nesse sentido, pois logo após a juntada do referido laudo, foi prolatada a sentença, o que implica em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.”

Registre-se que, tão logo intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, a embargada arguiu a sua nulidade, de modo que, a princípio, não incide o instituto da preclusão.

Ressalta que a embargada admite que há valores que foram compensados, de modo que os honorários sucumbenciais devem se ater a esse montante. E mais, que “ocorreu a preclusão do direito da agravante de se opor ao cumprimento dessa parcela da sua obrigação, devendo a ENERGISA quitar os honorários de sucumbência sobre as faturas já quitadas por meio de compensação, isso porque a compensação foi e vem sendo realizada, mas o pagamento de honorários sobre a compensação não foi feito”.

Aponta que a verba honorária tem caráter alimentar.

Conclui que, “ainda que se mantenha o efeito suspensivo da penhora, o que admitimos apenas por amor ao debate, deve-se seguir a realização dos atos expropriatórios em relação aos honorários de sucumbência SOBRE OS VALORES QUE VEM SENDO ADIMPLIDOS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO”.

O agravante não debateu esse tema e não é permitido formular pedido em contraminuta, sendo impertinente a arguição.

Como visto, não há qualquer outro vício no aresto, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.(...)
" destaquei

Não há, portanto, qualquer determinação judicial expressa que valide o levantamento dos valores pleiteados antes da realização da nova perícia, seja porque a requerida não indique valor incontroverso, seja porque a
requerida não concorde
com a compensação nos parâmetros alcançadas, e balizador do pedido dos honorários.

No tocante à alegação de que a executada não apresentou planilha demonstrativa do valor correto, verifica-se que a impugnação apresentada pela parte ré não se restringe a
um simples questionamento aritmético, mas sim à
validade da perícia que embasou os cálculos executados
, o que impede a aplicação do entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de indicação do valor correto em impugnações genéricas.

Dessa forma, considerando que a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais ainda se encontra sob contestação
e que o efeito suspensivo deferido no agravo de instrumento impede a prática de atos expropriatórios até a finalização da nova perícia,
não há como prosseguir com a execução dos honorários pleiteados
.”

(fls. 78/83).

A decisão agravada está devidamente fundamentada n
as razões utilizadas para o julgamento do Agravo de Instrumento anterior (n. 1023741-35.2024.8.11.0000),
sobretudo quanto ao fato de que os honorários sucumbenciais ainda estão sendo discutidos, sendo inviáve
l executá-los
pelo menos até que seja realizada a nova perícia contábil
.

Conforme se extrai dos autos, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais está diretamente atrelada aos valores reconhecidos como devidos à exequente — valores que, justamente por serem objeto de impugnação, carecem de certeza e liquidez. Ainda que tenha havido compensações, não se pode admitir, com a segurança jurídica necessária, que os parâmetros utilizados para a fixação da verba honorária estejam pacificados, porquanto a nova perícia poderá alterar substancialmente o quadro até então traçado.

Ademais, a alegação de que a discussão estaria restrita ao crédito principal não encontra respaldo na realidade processual. Como bem destacado pelo Juízo de origem e confirmado por esta Câmara em decisão anterior, a impugnação da executada alcança todos os valores derivados do laudo pericial — inclusive os
honorários advocatícios — justamente porque a verba honorária foi arbitrada em percentual sobre o
quantum
devido.

A tentativa da agravante de tratar os honorários como verba autônoma, alheia à controvérsia, desconsidera que sua exigibilidade depende da efetiva definição da base de cálculo, o que somente ocorrerá após a conclusão da nova perícia, determinada por este Tribunal em razão de vícios relevantes no laudo anterior. Enquanto não houver novo laudo homologado, o valor apontado pela exequente continua sendo objeto de dúvida legítima, o que impede sua execução imediata.

Quanto à
alegação de preclusão
, anote-se que a
decisão que teria reconhecido a inexistência de óbice à penhora dos honorários foi posteriormente superada pelo acórdão que concedeu efeito suspensivo à
E
xecução, justamente para garantir a lisura e correção da prova pericial. O simples fato de não ter havido insurgência específica da parte agravada contra trecho isolado da decisão de primeiro grau não conduz, por si só, à estabilização de sua eficácia, notadamente diante da superveniência de decisão colegiada que suspendeu os atos executórios.

A agravada
afirma veementemente
que jamais reconheceu a existência de valor incontroverso. Tal circunstância reforça a necessidade de aguardar a finalização da instrução probatória, por meio de nova perícia imparcial, antes da realização de qualquer medida expropriatória.

Dessa forma
, a decisão está amparada em fundamentos jurídicos adequados, respeita o princípio do contraditório e observa a prudência que se exige em matéria de
E
xecução, sobretudo quando se trata de verbas controvertidas em valor significativo
(R$1.271.659,73).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025